Tribunal: STF
Processo: ARE 1423670
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS Nº 339 E Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Esta Corte, ao analisar o Tema nº  339  do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição da República para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    2. A suscitada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando depender da apreciação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; Tema RG nº 660). 



    3. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional de regência, asseverou que o imóvel em discussão nestes autos foi construído em área de preservação permanente.



    4. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.